Tribunal: TJSP
Processo: 1067404-81.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Anulação de consórcio de bens móveis. Alegação de que houve vício de consentimento na assinatura do instrumento por não ter o autor domínio do idioma pátrio. Insustentabilidade da tese. Autor que se qualifica como comerciante empresário. Elementos e circunstâncias evidenciando que a parte sabia ou deveria saber que os contratos bancários são atos formais e exigem uma atenção

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Anulação de consórcio de bens móveis. Alegação de que houve vício de consentimento na assinatura do instrumento por não ter o autor domínio do idioma pátrio. Insustentabilidade da tese. Autor que se qualifica como comerciante empresário. Elementos e circunstâncias evidenciando que a parte sabia ou deveria saber que os contratos bancários são atos formais e exigem uma atenção especial no ato de sua assinatura. Ausência de comprovação que o banco agiu de má-fé. Impossibilidade de anulação do negócio jurídico. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.
A anulabilidade do negócio jurídico pressupõe erro substancial e a sua escusabilidade. Se o agente incorre em erro que poderia ter evitado, se tivesse agido adequadamente, o erro é inescusável e não vicia o negócio jurídico.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000292971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067404-81.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JINLIANG
YANG, é apelado BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1067404-81.2019.8.26.0100 - São Paulo - R - Voto no 44.191
Voto no 44.191
Apelação Cível n.o 1067404-81.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 40a Vara Cível
Apelante: Jinliang Yang
Apelado: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Paula Velloso Rodrigues Ferreri
CONTRATO BANCÁRIO. Anulação de consórcio de bens móveis. Alegação de
que houve vício de consentimento na assinatura do instrumento por não ter o autor
domínio do idioma pátrio. Insustentabilidade da tese. Autor que se qualifica como
comerciante empresário. Elementos e circunstâncias evidenciando que a parte
sabia ou deveria saber que os contratos bancários são atos formais e exigem uma
atenção especial no ato de sua assinatura. Ausência de comprovação que o banco
agiu de má-fé. Impossibilidade de anulação do negócio jurídico. Ação
improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.
A anulabilidade do negócio jurídico pressupõe erro substancial e a sua
escusabilidade. Se o agente incorre em erro que poderia ter evitado, se tivesse agido
adequadamente, o erro é inescusável e não vicia o negócio jurídico.
Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com
obrigação de fazer e indenização danos morais julgada improcedente pela r. sentença de
fls. 180/183, de relatório adotado, condenando o autor ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apela ao autor (fls. 186/212) com pedido de reforma do julgado,
postulando inicialmente a aplicabilidade do CDC, com inversão do ônus da prova. No
mérito propriamente dito afirma que o negócio jurídico é anulável, pois, ao abrir conta
corrente junto ao réu, não tinha o domínio da língua portuguesa, assinando o contrato de
consórcio na expectativa de que fosse alguma formalidade para abertura da conta. Diz
ainda que, com é empresário e movimenta elevadas quantias, desconhecia os descontos
realizados mensalmente em sua conta. Assim, por restar caracterizada o dolo, postula a
anulação do consórcio, com a devolução em dobro dos valores indevidamente
descontados, além da indenização pelos danos morais suportados.
Recurso preparado (fls. 213/214) e respondido (fls. 217/234) pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1067404-81.2019.8.26.0100 - São Paulo - R - Voto no 44.191
manutenção da r. sentença.
É o relatório.
A r. sentença aplicou bem o direito e merece prevalecer, data venia.
No caso dos autos, o autor pede a anulação da adesão ao consórcio de
bens móveis (Contrato no 180208913, Grupo no 9075, Sequência no 03, Cota no 269), ao
argumento de que, por ser de nacionalidade chinesa, não tinha domínio da língua
portuguesa no momento em que solicitou a abertura de conta corrente, sendo flagrante a
má-fé da instituição financeira na celebração do negócio jurídico.
Contudo, sem razão o autor.
Conforme salientado na r. sentença, não vieram fatos concretos a
evidenciar essa potencial vulnerabilidade do autor ao ponto de justificar o alegado dolo
no negócio jurídico. E, por certo, a ausência de domínio do idioma pátrio, por si mesmo,
não é considerado pela lei como causa de incapacidade absoluta ou relativa para os atos
da vida civis (vide artigos 3o e 4o do Código Civil).
Ao contrário, mesmos os analfabetos são aptos a realizar negócios e
firmar documentos, inclusive escrituras públicas podendo fazê-lo alguém a seu rogo
(art. 215, § 2o, Código Civil).
Ora, se o autor não compreendia bem a língua portuguesa (em tudo e por
tudo duvidosa tal afirmação, diante de o autor se qualificar como empresário e
comerciante), não deveria ter-se aventurado a assinar sozinho um instrumento de
abertura de conta corrente, pois é de curial sabença que, em qualquer país, os contratos
bancários são atos formais e exigem uma atenção especial na sua celebração.
Assim, como o autor assinou o contrato sem supostamente entender seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1067404-81.2019.8.26.0100 - São Paulo - R - Voto no 44.191
termos, agiu por sua conta e risco, sendo inviável sua pretensão de declarar a ineficácia
do ato após mais de um ano de vigência, em especial no caso de consórcio, em que um
grupo de pessoas estão diretamente envolvidas no negócio.
Importante consignar ainda que não há qualquer indício de prova de que
o réu agiu de má-fé ou que o autor tenha sido vítima de um golpe praticado pelos
representantes do banco, de modo que a obrigação contraída deve ser mantida.
Todos os elementos e circunstâncias dos autos militam no sentido de que
o autor sabia, ou pelo menos, deveria saber, o que estava fazendo, tanto que eram feitos
descontos mensais de aproximadamente R$ 1.000,00 em sua conta corrente.
E nem se diga que o autor não percebeu os descontos por ser empresário
e movimentar vultuosas quantias, pois além de não restar comprovada tal alegação,
forçoso reconhecer que, até mesmo os mais abastados, devem ter o mínimo de controle
dos débitos realizados em sua conta.
Daí, como bem colocou a MMa. Juíza a quo na r. sentença guerreada (fls.
182): “cumpre ponderar que, ante a alegação de que não tinha inteiro conhecimento do
conteúdo dos documentos por ele assinados, devido à insuficiência de sua compreensão da
língua portuguesa, deveria o autor, por cautela, ter levado acompanhante que lhe auxiliasse no
momento da contratação de serviços bancários”.
Ou seja, de tudo, só se pode chegar a conclusão de que o autor foi, no
mínimo, imprudente ao comparecer em uma agência bancária para assinar um contrato
em um idioma que não conhecia.
De tal maneira, absolutamente inviável a pretensão de anulação do
negócio, inclusive porque, se erro houve (o que também não foi provado, repita-se), ele
teria sido inescusável, daí não propiciando anulação. A propósito, diz o artigo 138 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1067404-81.2019.8.26.0100 - São Paulo - R - Voto no 44.191
Código Civil: “São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade
emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência
normal, em face das circunstâncias do negócio”.
SÍLVIO RODRIGUES inclusive ressalta ao comentar a respeito:
“Parece, efetivamente, impossível o imaginar que a lei possa autorizar o
desfazimento de um ato jurídico, quando gerado por erro inescusável do autor
da declaração. Isso porque, embora partindo do pressuposto de ser o negócio
jurídico ato eminentemente de vontade, o legislador prestigia sempre a boa fé
dos contratantes. De outro lado, não se poderia admitir que um erro concebido
na culpa aproveitasse, pois tal ideia colidiria com o princípio da
responsabilidade de quem agiu com imprudência, negligência ou imperícia”.
(Dos Vícios do Consentimento. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 63)
Nessas condições, com a devida vênia, não era possível declarar a
anulação do negócio jurídico, nem mesmo com amparo na chamada teoria da “inversão
do ônus da prova”, até porque nem seria o caso disso.
De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus
da prova é permitida quando “for verossímil a alegação ou quando for ele [o
consumidor] hipossuficiente” (art. 6°, VIII).
Trata-se, portanto, de “um instrumento para proteger a parte que teria
excessiva dificuldade na produção da prova” (EDUARDO CAMBI. A Prova Civil. São
Paulo: Ed. Rev. dos Tribunais, 2006, p. 410). Desse modo, apenas cabe a inversão “para
evitar a injustiça de se proporcionar a vitória da parte mais forte, pela extrema dificuldade ou
impossibilidade de a mais fraca demonstrar fatos que correspondem ao normal andamento das
coisas ou quando isso pode ser, mais facilmente, comprovado pela parte contrária” (Ob. cit., p.
410), e não para mero conforto do consumidor.
Afinal, o disposto no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor jamais pretendeu facilitar a defesa do consumidor as custas do sacrifício do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1067404-81.2019.8.26.0100 - São Paulo - R - Voto no 44.191
direito de defesa do fornecedor.
E embora já se tenha resolvido que "O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras" (Súmula 297 do STJ), isso por si só não muda a
sorte do caso, pois tal diploma não se destina a distribuir benesses, mas a proteger
direitos daqueles que os têm.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária para 15% do valor atualizado da causa
(CPC/15, art. 85, §11).
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator